Tribunal: TJSP
Processo: 0015280-07.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Negativa do réu isolada no contexto probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito de receptação culposa. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Pena fixada no mínimo legal. Regime aberto mantido. Pena privativa liberdade substituída por pena restritiva de

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Negativa do réu isolada no contexto probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito de receptação culposa. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Pena fixada no mínimo legal. Regime aberto mantido. Pena privativa liberdade substituída por pena restritiva de direitos. Recurso desprovido